Tribunal: TJPA
Processo: 0804233-22.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804233-22.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NIVALDO MARTINS LIMA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível, na qual se discutia o direito ao recebimento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por trabalhador contratado temporariamente pelo ente municipal.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da suspensão do feito determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 - ADI 5090/DF) e contradição quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) para atualização dos depósitos do FGTS, conforme decidido no REsp 1.614.874-SC (Tema 731 do STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a suspensão determinada pelo STF em razão do Tema 1.189 e da ADI 5090/DF;
(ii) há contradição na decisão ao afastar a aplicação da TR na atualização dos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.
5. A alegação de omissão quanto à determinação de suspensão do feito é improcedente, pois a questão foi expressamente enfrentada no julgamento do Agravo Interno, tendo sido consignado que a suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF e no Tema 1.189 não se aplica ao caso concreto, uma vez que a controvérsia envolve o recolhimento do FGTS e não a substituição da TR como índice de correção monetária.
6. Quanto à alegada contradição, verifica-se que o acórdão embargado não afastou a aplicação da TR aos depósitos regulares do FGTS, mas sim aos valores reconhecidos judicialmente como devidos ao trabalhador em razão da nulidade da contratação, os quais devem ser atualizados conforme os parâmetros estabelecidos para créditos trabalhistas.
7. O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Parauapebas, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível.

Em síntese da demanda, o autor alega ter laborado para o Município de Parauapebas como contratado no cargo de Auxiliar Operacional, posteriormente, como motorista, iniciando a partir do dia 13/02/2008 e dispensado no dia 31/07/2018, por conta disso alega que satisfaz os requisitos para pleitear o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Em sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para determinar que a Administração Pública realizasse o pagamento do FGTS, contado a partir do ajuizamento da ação (04/07/2020), bem como condenou em sucumbência ambas as partes, sendo que o percentual será arbitrado somente em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o Município interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente, a ausência de fundamentação adequada quanto a análise do Resp 1.614.874-SC, que foi o recurso representativo da controvérsia, para a tese firmada no TEMA 731, o qual manteve a TR como índice de atualização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como, a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a matéria, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI Nº 5090/DF.

No mérito, alegou a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o apelado e o Município; a higidez jurídica do contrato administrativo, e a impossibilidade de anulabilidade; a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 aos contratos administrativos por prazo determinado, uma vez que somente se aplica nos casos de contratações regidas pela CLT, quando declarada nula por ausência de concurso público.

Eventualmente, no caso de manutenção da procedência da ação, afirmou que a atualização monetária dos valores depositados e aplicação de juros devem ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, sendo impositiva a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Requer, também, a isenção de custas da Fazenda Pública. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Município interpôs Agravo Interno para pugnar para alegar a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) no lugar dos índices indicados no Título Judicial. Caso não fosse aceito, requereu a suspensão do feito, nos termos do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.336.848/PA.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Diante do julgamento, o Município opôs Embargos de Declaração, alegando omissão do acórdão quanto aos seguintes pontos: (I) Ausência de análise da suspensão do processo pelo STF (Tema 1.189 do STF - ADI 5090/DF): o Município sustenta que o acórdão rejeitou o pedido de sobrestamento sem fundamentar de forma adequada a inexistência de aplicação da suspensão determinada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA, o que impacta diretamente o desfecho do feito; (II) Contradição quanto à tese firmada no REsp 1.614.874-SC (Tema 731 do STJ): o Município sustenta que o acórdão, apesar de reconhecer a aplicação da TR como índice de atualização das contas do FGTS, afastou sua incidência no caso concreto, criando uma contradição interna na decisão.

Diante dessas questões, o Município requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, podendo ser conferidos efeitos infringentes caso a correção dos vícios altere o entendimento anteriormente adotado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Alega o embargante a existência de omissão no acórdão quanto à análise da suspensão do feito determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.336.848/PA, assim como contradição acerca da tese firmada no REsp 1.614.874-SC (Tema 731 do STJ), que reconheceu a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção do FGTS.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No que concerne à alegada omissão sobre a determinação de suspensão dos processos que tratam da matéria, ressalto que a questão foi devidamente apreciada no julgamento do Agravo Interno, tendo sido expressamente consignado que a discussão posta nos autos não se enquadra na hipótese de suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF e no Tema 1.189. O sobrestamento alcança especificamente as ações que discutem a substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS e não se confunde com a obrigação de recolhimento do fundo em si, nos casos de contratação considerada irregular pela Administração Pública. Assim, inexiste omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e coerente.

Quanto à suposta contradição acerca da tese firmada no Tema 731 do STJ, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado considerou a incidência da TR na atualização dos depósitos do FGTS, mas afastou a aplicação desse índice em relação aos valores reconhecidos judicialmente como devidos ao trabalhador em virtude da nulidade da contratação. Nesse caso, a atualização segue os parâmetros fixados para os créditos trabalhistas, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, salvo em hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso. Assim, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, configurando-se o recurso como mera irresignação da parte embargante contra o entendimento adotado pelo colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025